Tribunal: TJDFT
Processo: 0010249-14.2018.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2020-11-26

Ementa:
DECISÃO O(a) credor(a) ABDON ALVES DE MELO requereu a não incidência do desconto de seguridade social sobre alegando que a sua verba se refere a adicional de insalubridade. Analisando os autos do processo originário, observa-se que o valor inscrito no presente precatório se refere à adicional de INSALUBRIDADE. O Supremo Tribunal Federal ao apreciar o Tema 163 nos autos do RE 593.068/SC fixou a seguinte tese “não incide contribuição previdenciária sobre verba não incorporável aos proventos de aposentadoria do servidor público, tais como 'terço de férias', 'serviços extraordinários', 'adicional noturno' e 'adicional de insalubridade”. Diante do exposto, defiro o pedido formulado. Intime-se ao Distrito Federal para ciência e apresentação dos cálculos sem a incidência da contribuição previdenciária. Operada a prelusão, façam-se os autos conclusos para homologação dos cálculos e sentença de extinção. Publique-se. Brasília, 23 de novembro de 2020. TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto